Tribunal: TJES
Processo: 5003502-78.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003502-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELITA DIAS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RETORNO AO STATUS A QUO. COMPROVADOS OS DEPÓSITOS DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003502-78.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: CARMELITA DIAS OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7883105).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG SA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a contratação é válida;
b)
que os valores descontados foram devidos;
c)
que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados;
d)
que os danos morais sejam minorados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo parcialmente com relação à declaração de inexistência do débito e à indenização pelos danos morais sofridos pela parte.

Vejamos:

[...]

Da análise dos autos, observo que a parte
requerida anexou alguns os instrumentos contratuais de ID 44592202 (contrato n. 38464484), ID 44593511 (contrato n. 66753881), ID 4459351 (contrato n. 73096180), ID 44594833 (contrato n. 38464628) e ID 44594837 (contrato n. 66754149), com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos dos contratos foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado os supostos instrumentos contratuais, tenho que a
documentação correlata não se trata do contrato registrado junto a INSS e discutido nestes autos (contratos n. 11036369 [NB 139.842.399-5] e 10927660 [NB 084.747.049-0], pois os instrumentos têm números identificadores diversos (n. 38464484, 66753881, 73096180, 38464628 e 66754149).

A parte requerida não comprovou suficientemente a correlação entre os documentos contratuais apresentados e a contratação discutida nestes autos. Nesse mesmo sentido, não há como correlacionado os áudios de IDs 44593506 e 44594835 aos contratos indicados no extrato do INSS e discutidos nestes autos.

[...]

Sem maiores delongas,
a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de cartão de crédito consignado n. 11036369 (NB 139.842.399-5) e n. 10927660 (NB 084.747.049-0), são medidas que se impõem.

[...]

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a
ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo/cartão de crédito não contratado
, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso em concreto não ocorreu.

Explico.

A instituição financeira anexou aos autos contratos diversos dos indicados na inicial, conforme histórico de empréstimo consignado (IDs 9290496 e 9290498), o qual não comprovou a legalidade dos descontos efetuados nos benefícios previdenciários da recorrida, onde é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito, devolução do valor pago (dano material) e indenização dos danos morais.

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos da recorrida e não há a existência de nenhum contrato que confirmasse a dívida supostamente contraída, a
restituição dos valores em dobro
é medida impositiva ante a comprovação de que não existia contrato que embasasse os descontos, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No mais, a declaração de inexistência possui o efeito de retornar o negócio jurídico a seu
status a quo
, assim, ante a comprovação dos efetivos depósitos na conta da parte recorrida (ID’s 9290518, 9290519, 9290520, 9290529 e 9290530), verifico que há valor a ser devolvido pela parte, vez que a compensação é medida válida, conforme imposto pelo juízo originário em relação aos valores a serem restituídos em dobro pelo recorrente.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte teve desconto em seu benefício previdenciário, renda de caráter alimentar, o qual não tinha contratado, tenho que parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)